Tribunal: TJDFT
Processo: 0739778-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739778-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLLA ANGELICA DOS SANTOS DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Marlla Angelica dos Santos Carvalho contra a decisão do Juízo da 8a Vara Fazendária, de indeferimento da medida de urgência consistente na suspensão da decisão que desclassificou a autora do processo seletivo para Conselheiro Tutelar, para que retorne ao certame e permita sua participação nas demais fases do processo seletivo e eleição, autorizando de imediato o início da campanha eleitoral”. O Distrito Federal informa a perda superveniente do objeto do agravo, tendo em vista que as eleições ocorreram em 1o de outubro de 2023. A agravante igualmente noticiou a perda do objeto, nos autos originários. Desse modo, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator